Tribunal: TJMT
Processo: 1002586-28.2020.8.11.0028
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002586-28.2020.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTO DE BARROS MARCAL - CPF: 028.889.101-52 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – JUNTADA DE CONTRATO EM CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – PRECLUSÃO – JUNTADA RELATÓRIO DE CHAMADAS, FATURAS E TELAS SISTÊMICAS DURANTE A FASE PROBATÓRIA – PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Não se tratando de fatos ocorridos depois da sentença, impossível a juntada de documento em grau de recurso, pois resta configurada a preclusão para a sua juntada.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Os relatórios de chamada, faturas e telas sistêmicas juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”.

Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que restou comprovada a contratação mediante a juntada de relatórios de chamadas, faturas e telas sistêmicas, conforme dispositivo que cito:

ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC. Por consequência extingue-se o feito com resolução do mérito.

Expeçam-se os ofícios necessários.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que no decorrer do trâmite processual, a promovida juntou a título de provas da suposta contratação dos serviços cobrados apenas faturas do sistema interna, o que não comprova a contratação.

Aduz que não contratou e nem utilizou os serviços da Recorrida, tendo seu nome sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, ensejando o pagamento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, a fim de declarar a inexistência do débito e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à justiça gratuita. Requereu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença. Houve, ainda, a juntada de contrato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, vejo que a parte Recorrida juntou contrato em contrarrazões. A despeito do documento, esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Assim, não se tratando de documento novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno resta, portanto, configurada a preclusão.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas durante a fase probatória, entendo que o recurso deve ser provido, porquanto não houve a juntada de documento idôneo que comprove a relação jurídica. Aliás, a sentença reconheceu que houve a comprovação da relação jurídica mediante a juntada dos documentos em sede de contestação consistentes em relatórios de chamadas, faturas e telas sistêmicas, o que, no entender desta magistrada, não comprova a contratação entre as partes.

Os documentos juntados em contestação não são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova. Desde a inicial a parte Recorrente, negou a relação jurídica e esta não restou comprovada mediante a juntada de contrato escrito ou de áudio de
call center
em que supostamente tenha havido a contratação.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

Não restando comprovada a contratação, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição levada a efeito pela parte Recorrida.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Os juros, em se tratando de relação extracontratual, fluem a partir do evento danoso.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como para declarar a inexistência do débito inscrito no valor de R$ R$ 224,03 (duzentos e vinte e quatro reais e três centavos), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021